Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-20.2017.8.11.0109
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001078-20.2017.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 05.103.375/0001-09 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INVALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. INVIABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, após a extinção de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa posteriormente invalidada em ação anulatória transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. questão em discussão consiste em verificar: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, em execução fiscal extinta em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, podem ser arbitrados por equidade; (ii) se a reduzida complexidade da causa, a alegada desproporcionalidade da verba honorária e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF autorizam o afastamento da disciplina prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal decorreu da invalidação do título executivo que a fundamentava, circunstância que evidencia ter o Estado dado causa ao ajuizamento da demanda, impondo a incidência do princípio da causalidade e a consequente responsabilização pelos honorários sucumbenciais.

4.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece regra objetiva para a fixação dos honorários quando a Fazenda Pública integra a relação processual, reservando o arbitramento por equidade às hipóteses excepcionais previstas no § 8º, inexistentes no caso concreto.

5. A reduzida complexidade da causa e a extensão do trabalho desempenhado pelos patronos constituem critérios já contemplados pelo art. 85, § 2º, do CPC para definição do percentual aplicável dentro das faixas legais, sendo insuficientes para justificar o afastamento da disciplina legal, sobretudo quando a verba foi arbitrada no percentual mínimo.

6. Não há elementos fáticos ou jurídicos aptos a justificar
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, cuja
ratio decidendi
incide integralmente sobre a hipótese examinada, vedando a utilização da equidade quando houver proveito econômico mensurável.

7. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal não suspende a eficácia vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, permanecendo obrigatória sua observância pelos órgãos jurisdicionais enquanto não houver pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A invalidação da Certidão de Dívida Ativa que fundamentou a execução fiscal atrai a incidência do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É incabível a fixação de honorários por apreciação equitativa quando existente proveito econômico mensurável e presentes os critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme a tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ. 3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não afasta, por si só, a obrigatoriedade de observância do precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 363063891), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública e manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os honorários deveriam ser fixados pelo critério equitativo, previsto no artigo 85, §8º do CPC. Alega que a causa possui baixa complexidade, que não houve dilação probatória ou atuação processual de maior extensão, e que a aplicação dos percentuais legais resultaria em verba desproporcional.

Defende a realização de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076 do STJ e invoca precedentes que, em sua compreensão, autorizariam a fixação equitativa em hipóteses excepcionais, especialmente quando envolvida a Fazenda Pública. Argumenta, ainda, que a matéria possui repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 363063891), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública e manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma para que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em favor da parte executada após a extinção da execução fiscal, sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em substituição aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

O recurso não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que a execução fiscal foi proposta com fundamento em Certidão de Dívida Ativa posteriormente desconstituída em razão da nulidade do ato administrativo que lhe servia de suporte, reconhecida em ação anulatória autônoma transitada em julgado.

Tal circunstância evidencia que a cobrança judicial foi promovida com base em título executivo cuja higidez deixou de subsistir, conduzindo inevitavelmente à extinção da execução.

Nessa perspectiva, correta a incidência do princípio da causalidade.

Segundo referido princípio, a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento ou ao desenvolvimento da demanda, independentemente da existência de julgamento de mérito favorável ou desfavorável.

No caso dos autos, foi precisamente a atuação do ente público — ao promover execução fundada em título posteriormente invalidado — que impôs à executada a necessidade de constituir advogado, apresentar resistência e buscar, inclusive em ação autônoma, a desconstituição da exigência fiscal.

Assim, não há qualquer controvérsia relevante quanto à responsabilidade sucumbencial do Estado, aspecto que, aliás, nem mesmo constitui objeto central do presente agravo interno.

O inconformismo recursal restringe-se exclusivamente à forma de arbitramento dos honorários advocatícios.

Todavia, também nesse ponto a insurgência não merece acolhimento.

Dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios deverão ser fixados mediante aplicação dos percentuais objetivos previstos em seus §§ 2º e 3º, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o § 8º do referido dispositivo admite o arbitramento por equidade apenas em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Essa interpretação foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, ocasião em que a Corte Superior fixou tese segundo a qual o arbitramento por equidade constitui exceção de aplicação restrita, sendo vedada sua utilização sempre que houver base econômica objetivamente aferível.

Sob essa perspectiva, a alegação de que a demanda apresenta reduzida complexidade ou de que o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora foi limitado não constitui fundamento juridicamente idôneo para afastar a incidência da regra geral estabelecida pelo legislador.

Com efeito, os critérios relativos ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço já são expressamente contemplados pelo § 2º do art. 85 do CPC e servem precisamente para definir, dentro das faixas legais, o percentual aplicável.

No caso concreto, observa-se, inclusive, que a verba honorária foi fixada no percentual mínimo legal de 10%, circunstância que evidencia ter o Juízo de origem considerado justamente os elementos invocados pelo agravante, afastando qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Também não prospera a tese de que seria cabível realizar distinguishing em relação ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A técnica da distinção pressupõe a existência de diferenças fáticas ou jurídicas relevantes entre o caso concreto e aquele que serviu de paradigma ao precedente vinculante. Não basta que a parte discorde da orientação firmada ou considere excessivas as consequências práticas de sua aplicação. Exige-se a demonstração objetiva de que a hipótese em julgamento apresenta elementos diferenciadores capazes de afastar a incidência da
ratio decidendi
do precedente.

Essa situação, contudo, não se verifica nos autos.

Também não merece acolhimento a alegação de que, por envolver a Fazenda Pública, seria possível conferir tratamento diferenciado à matéria.

O próprio art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil foi concebido especificamente para disciplinar as causas em que a Fazenda Pública figura como parte, estabelecendo percentuais próprios e escalonados justamente em atenção às peculiaridades dessas demandas. Assim, a presença do ente público na relação processual não constitui elemento diferenciador apto a afastar a incidência do precedente repetitivo; representa, ao contrário, circunstância já integralmente considerada pelo legislador e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente não assiste razão ao agravante.

É certo que o STF reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.255, destinado a examinar a possibilidade de fixação de honorários por equidade em determinadas hipóteses envolvendo a Fazenda Pública.

Todavia, o simples reconhecimento da repercussão geral não possui o efeito de suspender automaticamente a eficácia vinculante dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, tampouco autoriza os órgãos jurisdicionais inferiores a deixar de aplicar orientação jurisprudencial atualmente vigente.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença homologatória de pedido de desistência formulado após a citação na execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §3º, II, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC, diante da atuação processual do executado, que obteve decisão judicial com trânsito em julgado anulando a CDA exequenda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por desistência após a citação e defesa do executado; (ii) saber se, diante do elevado valor da causa, a verba honorária poderia ser fixada por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, afastando a regra ordinária dos percentuais do §3º.

III. Razões de decidir

3. A atuação processual do executado, que incluiu a constituição de advogado, apresentação de defesa e ajuizamento de ação ordinária para anulação da CDA, afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a responsabilização do exequente pelos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desistência da execução, após oferecimento de resistência pelo executado, não exime o ente público da condenação em honorários, nos termos da Súmula 153/STJ.

5. A fixação da verba honorária em percentual mínimo legal e com redução pela metade atendeu aos critérios dos arts. 85, §§2º e 3º, e 90, §4º, do CPC, não se justificando a adoção da equidade. O Tema 1.076 do STJ veda a aplicação do §8º do art. 85 do CPC em causas de valor elevado com proveito econômico mensurável.

6. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF não suspende os efeitos vinculantes do Tema 1076/STJ, cuja aplicação permanece obrigatória até eventual superação pelo Supremo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por desistência voluntária, após citação e atuação do executado, impõe ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 2 É incabível o arbitramento equitativo da verba honorária quando presentes critérios objetivos definidos no art. 85, §3º, do CPC, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.”

(N.U 1003664-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, permanecem hígidas as conclusões de que o Estado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal posteriormente extinta em razão da invalidação do título executivo, de que a condenação em honorários advocatícios observa corretamente o princípio da causalidade e de que a fixação da verba sucumbencial no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil está em plena consonância com a orientação vinculante firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento jurídico para substituí-la pelo arbitramento por equidade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026